Tribunal: TJMT
Processo: 1048339-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048339-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ZELIA GIONGO - CPF: 160.604.909-72 (AGRAVADO), PATRICIA TELES DA SILVA - CPF: 032.211.341-50 (ADVOGADO), WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). VALOR DA MULTA DIÁRIA ADEQUADA. ASTREINTES. FIXAÇÃO SEM TETO. LIMITAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o banco apresentasse extratos da conta-salário da autora e faturas dos cartões de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem limitação de teto
.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: exigibilidade da multa cominatória, saber se o valor da multa aplicada é excessivo ou desproporcional à obrigação descumprida.

III. Razões de decidir

Não se pode exigir da parte hiper vulnerável a produção de prova que se encontra sob guarda da instituição financeira. A resistência administrativa e judicial justifica a imposição da medida coercitiva. O valor da multa diária fixada revela-se proporcional e adequado ao fim coercitivo que lhe é próprio, não havendo configuração de enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de teto pode conduzir a um montante desproporcional. A fixação de limite global preserva a efetividade da medida e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mantenha-se o valor diário de R$ 500,00. Limita-se, contudo, o total das astreintes ao montante de R$ 15.000,00, considerado o valor da causa e a natureza instrumental das obrigações.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A multa diária pode ser limitada por teto global, a fim de evitar enriquecimento sem causa e garantir proporcionalidade, ainda que não fixada limite na decisão originária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º, I; 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por Zelia Giongo, determinou que o banco apresentasse extratos da conta-salário da autora e faturas dos cartões de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem limitação de teto.

Inconformado, que não houve resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, pois as informações solicitadas estão disponíveis à autora por meio dos canais eletrônicos do próprio banco.

Afirma que a obtenção e juntada formal dos documentos pela via judicial demanda verificações internas e procedimento específico, não configurando descumprimento deliberado.

Assevera que a multa diária fixada é desproporcional e excessiva, sobretudo diante da ausência de recusa e da disponibilidade prévia de parte dos documentos, já anexados aos autos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade da multa e, no mérito, a cassação da decisão ou, subsidiariamente, a redução das astreintes.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 340104882).

Comunicação entre instâncias

(id. 342293371)
.

A agravada apresentou contraminuta (id. 342223879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Zelia Giongo move
ação de cumprimento de sentença
contra o Banco do Brasil S.A.

A douta magistrada
a quo
determinou que o banco apresentasse extratos da conta-salário da autora e faturas dos cartões de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem limitação de teto.

Inconformado, que não houve resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, pois as informações solicitadas estão disponíveis à autora por meio dos canais eletrônicos do próprio banco.

Afirma que a obtenção e juntada formal dos documentos pela via judicial demanda verificações internas e procedimento específico, não configurando descumprimento deliberado.

Assevera que a multa diária fixada é desproporcional e excessiva, sobretudo diante da ausência de recusa e da disponibilidade prévia de parte dos documentos, já anexados aos autos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade da multa e, no mérito, a cassação da decisão ou, subsidiariamente, a redução das astreintes.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Inicialmente, impende destacar que, no caso concreto, revela-se plenamente legítimo e necessário a fixação de multa cominatória, por quanto evidenciado o reiterado descumprimento das obrigações impostas ao agravante, consistente na apresentação dos extratos bancários e faturas indispensáveis à liquidação do julgado.

Com efeito, a agravada, pessoa idosa com 75 anos de idade, declarada de forma circunstanciada, no requerimento dirigido ao Juízo de origem, que compareceu presencialmente à agência bancária em duas oportunidades específicas (27 e 29 de agosto de 2025), tendo, ainda assim, sido impedida de obter os documentos necessários sob a justificativa de que deveriam ser consultados exclusivamente por meios digitais.

Tal circunstância evidenciou não apenas resistência administrativa, mas também flagrante desconsideração à condição de vulnerabilidade do consumidor, que declarou expressamente suas limitações no uso de ferramentas tecnológicas. Nessa perspectiva, muitas vezes assumem caráter próprio de instrumento coercitivo, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional e neutralizar a assimetria informacional existente na relação processual, não se podendo exigir da parte hiper vulnerável a produção de prova que se encontra sob a guarda exclusiva da instituição financeira.

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Com efeito, essa sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Ademais, não merece prosperar a alegação de exíguo o prazo fixado na decisão agravada para o cumprimento da obrigação imposta, uma vez que se mostra adequado e proporcional à medida deferida, a que possui natureza de urgência.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada, bem como o prazo para cumprimento da obrigação, mostram-se adequados ao caso concreto, devendo permanecer inalterados.

Outrossim, o perigo se atrela a parte autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta da agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Superada essa questão, embora não seja juridicamente obrigatória a fixação de teto máximo no momento da imposição, a ausência de limitação pode, em determinadas circunstâncias, conduzir a montantes excessivos, destoando da especificamente instrumental da medida.

No caso concreto, a multa diária foi arbitrada em R$ 500,00, sem fixação de limite global. Considerando, a natureza meramente instrumental da obrigação (exibição de documentos), o valor da causa (R$ 42.500,00), e a necessidade de preservar a coercitividade da medida, sem permitir enriquecimento desproporcional, revela-se adequada a importação de limitações máximas ao montante acumulado.

A fixação de teto global atende simultaneamente ao princípio da efetividade da jurisdição, à aplicação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), e a proporcionalidade. Assim, mostra-se razoável e suficiente limitado o valor total das astreintes ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), preservando-se o valor diário fixado na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para limitar o valor total das astreintes ao montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), preservando-se o valor diário fixado na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026